Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-21.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015685-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), H. G. N. M. D. O. - CPF: 105.784.321-02 (APELADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JESSICA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 036.842.341-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 036.842.341-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJETIADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão, no tocante à possibilidade de cobrança de valores excedentes ao teto fixado para mensalidades futuras, até a quitação integral do saldo de coparticipação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade por não enfrentar a possibilidade de cobrança do saldo excedente das mensalidades em questão.

III. Razões de decidir

Não configurada omissão, uma vez que a matéria relativa à cobrança de saldo remanescente não foi objeto de insurgência nos autos de origem, caracterizando inovação recursal.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões trazidas no recurso, reconhecendo a legalidade da cláusula de coparticipação e fixando limites para sua aplicação, visando ao equilíbrio contratual e à viabilidade do tratamento.

O inconformismo com a decisão não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração, que não são instrumento para reanálise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configura omissão em acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões trazidas no recurso, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, inc. IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico aponta omissão e obscuridade no acórdão, sustentando, em suma, que não houve inovação recursal, mas sim necessidade de aclaramento quanto à destinação do saldo remanescente da coparticipação não autorizado em virtude da limitação imposta judicialmente, já que a questão do saldo remanescente só surgiu após a sentença de primeiro grau, sendo inviável a sua antecipação na peça de defesa.

Alega que a ausência de manifestação sobre a cobrança futura do valor que ultrapassa o limite judicialmente fixado torna inexequível a decisão. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 300288875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, sustentando, em suma, que não houve inovação recursal, mas sim necessidade de aclaramento quanto à destinação do saldo remanescente da coparticipação não autorizado em virtude da limitação imposta judicialmente, já que a questão do saldo remanescente só surgiu após a sentença de primeiro grau, sendo inviável a sua antecipação na peça de defesa.

Alega que a ausência de manifestação sobre a cobrança futura do valor que ultrapassa o limite judicialmente fixado torna inexequível a decisão.

Consoante acima exposto, a embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve esclarecimento acerca do remanescente coparticipativo, ante a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que a q
uestão relativa à possibilidade de cobrança, em mensalidades futuras, dos custos excedentes ao valor pago a título de coparticipação, não foi objeto de insurgência nos autos de origem
, tampouco da decisão recorrida.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Impende destacar que a suposta omissão em relação à possibilidade de a embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado, perscrutando o acórdão embargado, não há qualquer incoerência, pois reconheceu-se a legalidade da cobrança da coparticipação, apenas, fixando-se um

teto de cobrança, de modo a não inviabilizar o tratamento, e por outro lado manter o equilíbrio contratual, constituindo o pleito de cobrança do excedente, nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual saldo remanescente da coparticipação, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025